Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710232-92.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fabio da Silva Costa, OAB-DF 48.485, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF, que recebeu denúncia em seu desfavor pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais e artigo 140, § 3o, Código Penal. Alega, em síntese, que a conduta descrita na denúncia é flagrantemente atípica, uma vez que baseada em gravação obtida de forma clandestina e ilegal. Sustenta que a gravação ambiental não foi periciada, não sendo possível, assim, atestar sua origem e autenticidade. Requer, então, a suspensão liminar da ação penal em curso e, no mérito, o trancamento da persecutio criminis in judicio por ser flagrante a atipicidade das condutas descritas na denúncia recebida. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Sua causa de pedir, flagrante atipicidade das condutas descritas na denúncia, não foi submetida a exame prévio do juízo impetrado, de modo que sua apresentação per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. Segundo os autos, o impetrante/paciente foi citado e intimado para apresentar resposta à acusação no dia 30/03/2022, de modo que, diante do reduzidíssimo tempo transcorrido desde então, essa etapa processual ainda se encontra pendente. Com efeito, é na fase procedimental de resposta à acusação, prevista no artigo 396-A, do CPP, que o acusado exerce amplamente seu contraditório diferido em face da denúncia recebida, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa. Somente depois de sua apresentação é que o juiz da causa examinará o conteúdo da peça e proferirá decisão: de absolvição sumária, se presente uma das hipóteses do art. 397 do CPP, ou de prosseguimento do feito. No caso, o impetrante/paciente alega que as condutas narradas na denúncia são flagrantemente atípicas, hipótese expressa de absolvição sumária, conforme previsão do art. 397, III, do CPP. Assim sendo, até que sobrevenha decisão do juízo impetrado sobre a alegada atipicidade das condutas, o writ não merece trânsito, sob pena de supressão indevida de um degrau de jurisdição. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado